Tribunal: TCU
Processo: 009.077/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em virtude da inexecução e ausência de prestação de contas de convênio, cujo objeto era a construção de dois barracões industriais no município.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Eduardo Goncalves Tabosa Junior contra o Acórdão 11933/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 35, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.